Tribunal: TJES
Processo: 5012038-78.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012038-78.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: JEFFERSON ALVES GOMES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5012038-78.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO:
JEFFERSON ALVES GOMES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TARIFAS DO CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. NÃO COMPROVADA AVALIAÇÃO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em síntese, a parte autora alega que a existência de ilegalidades em contrato de financiamento de veículo, decorrentes do caráter abusivo e ilegal das cláusulas pactuadas, sendo estas: Seguro Prestamista ; Tarifa de Registro e Tarifa de Avaliação do bem.

2. Sentença que julgou procedentes os pedidos autorais da seguinte forma:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto e PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

CONDENAR a parte requerida a ressarcir à parte requerente os valores pagos a título de “Seguro Prestamista” e “Tarifa de avaliação” ou seja, R$ 1.184,25 (mil cento e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), já em dobro, com juros pela SELIC desde a citação, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais).

3. Recurso inominado da parte requerida alegando a regularidade das tarifas e a inaplicabilidade da repetição do indébito.

4.
RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E DESPROVIDO

5. Em análise dos autos nota-se que não foi apresentado o Termo de Avaliação do veículo. Conforme o Tema 958 do STJ, do mesmo modo que disposto em sentença, entendo que a cobrança se demonstra abusiva. Em relação à tarifa de registro de contrato, tendo como fundamento o disposto no entendimento do Tribunal da Cidadania já citado, mantenho a sentença, uma vez que o valor cobrado se mostra abusivo. Do mesmo modo, mantenho a sentença quanto ao seguro prestamista, uma vez que a partir da leitura do contrato percebe-se a existência da venda casada, prática proibida pela legislação pátria.

6. A repetição deverá se em dobro, uma vez que evidente a violação da boa-fé objetiva, conforme entendimento jurisprudencial do STJ:

A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.

7. Em relação aos danos morais, apesar de haver a prática de ato ilícito por parte da recorrida, praticando venda casada, não vislumbro a incidência de danos morais indenizáveis. Embora a situação narrada nos autos seja capaz de gerar aborrecimento ao consumidor, entendo que não passam de mero dissabor, inexistindo lesão considerável à honra subjetiva da parte recorrente, capaz de causar grande sofrimento.

8. Isto posto, recurso da parte requerida
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.
Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)